Tribunal: STJ
Processo: 0201812-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008724 - SP (2025/0201812-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLEBER HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR ANTICO SALDANHA ESTÉFANO - SP433432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de
arma de fogo.
2. Fato relevante. O agravante foi preso com 543 gramas de maconha, e a defesa alega
que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi pautada em
fundamentos genéricos e insuficientes, além de possuir condições pessoais favoráveis.
3. As decisões anteriores. O tribunal de origem denegou a ordem de
, e a
habeas corpus
decisão agravada manteve a prisão preventiva por entender que há elementos concretos
que justificam a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e os
riscos à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante das
condições pessoais favoráveis do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de
grande quantidade de drogas e risco à ordem pública, sendo a quantidade de 543 gramas
de maconha considerada suficiente para justificar a medida.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garantem a
revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam a
manutenção da custódia cautelar.
7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50642459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 12ed4363-64aa-4836-9c19-b8b0c4edb603

8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida pode justificar a manutenção
da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não
são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam a custódia cautelar".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33; Lei no 10.826/03, art. 16; CPP,
art. 319.
STJ, RHC 192.177/PR, Rela. Mina. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, j. 27.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50642459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 12ed4363-64aa-4836-9c19-b8b0c4edb603

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008724 - SP (2025/0201812-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLEBER HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR ANTICO SALDANHA ESTÉFANO - SP433432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de
arma de fogo.
2. Fato relevante. O agravante foi preso com 543 gramas de maconha, e a defesa alega
que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi pautada em
fundamentos genéricos e insuficientes, além de possuir condições pessoais favoráveis.
3. As decisões anteriores. O tribunal de origem denegou a ordem de
, e a
habeas corpus
decisão agravada manteve a prisão preventiva por entender que há elementos concretos
que justificam a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e os
riscos à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante das
condições pessoais favoráveis do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49889630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:09:35
Código de Controle do Documento: 108c4fe3-eac2-43de-8a65-6f648f1202d2

5. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de
grande quantidade de drogas e risco à ordem pública, sendo a quantidade de 543 gramas
de maconha considerada suficiente para justificar a medida.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garantem a
revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam a
manutenção da custódia cautelar.
7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida pode justificar a manutenção
da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não
são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam a custódia cautelar".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33; Lei no 10.826/03, art. 16; CPP,
art. 319.
STJ, RHC 192.177/PR, Rela. Mina. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, j. 27.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls.132-134, a qual
deneguei o
interposto por KLEBER HENRIQUE MOREIRA DE
habeas corpus
OLIVEIRA.
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante pela prática dos
delitos descritos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 16 da Lei n. 10.826/03.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem que
habeas corpus
denegou a ordem, em acórdão de fls. 74-87.
Nas razões do recurso, o agravante alega quea decisão de conversão da prisão

em flagrante em preventiva foi pautada em fundamentos genéricos e insuficientes, como
a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes
Documento eletrônico VDA49889630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:09:35
Código de Controle do Documento: 108c4fe3-eac2-43de-8a65-6f648f1202d2

apreendidos, que não é excessiva, sendo apenas 543 gramas de maconha.Afirma
que possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e bons
antecedentes, defendendo a aplicação das medidas alternativas diversas à prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de

que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente em razão da quantidade de droga apreendida: apreensão de 543 gramas
(quinhentos e quarenta e três gramas de maconha)- fl. 61 circunstância apta a ensejar a
,
manutenção da segregação cautelar.

A propósito:

"A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da
prisão preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à
ordem pública”(RHC n. 192.177/PR, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
25/11/2024

"A exorbitante quantidade de droga apreendida em poder do
agente evidencia a gravidade concreta da conduta e se revela como
motivo idôneo e apto a embasar o decreto prisional”(AgRg no RHC n.
200.130/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2024
2/12/2024
Documento eletrônico VDA49889630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:09:35
Código de Controle do Documento: 108c4fe3-eac2-43de-8a65-6f648f1202d2

Nesse mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no HC n.
954.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; (AgRg no HC n. 940.908/SP, relatora Ministra Daniela
27/11/2024
3/12/2024
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n.
27/11/2024
2/12/2024
196.021/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
; AgRg no
3/6/2024
RHC n. 193.763/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
12/4/2024
Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49889630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:09:35
Código de Controle do Documento: 108c4fe3-eac2-43de-8a65-6f648f1202d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.008.724 / SP
Número Registro: 2025/0201812-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
012612025 12612025 15005071020258260389 21177779820258260000 21198272025
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR ANTICO SALDANHA ESTEFANO
ADVOGADO
: IGOR ANTICO SALDANHA ESTÉFANO - SP433432
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KLEBER HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KLEBER HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : IGOR ANTICO SALDANHA ESTÉFANO - SP433432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50605086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:17
Código de Controle do Documento: 4a0a7725-2170-4639-a8c5-d5a4fc00f70f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:17
Código de Controle do Documento: 4a0a7725-2170-4639-a8c5-d5a4fc00f70f